Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVEDOR DE INTERNET. UTILIZAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, a agravante requer a reforma de decisão pela qual indeferida tutela de urgência para impedir a agravada de exigir valores constantes nos boletos, bem como de negativar ou cobrar da Agravante os valores retroativos; além do depósito judicial de valor incontroverso.
2. Como bem observado pelo Juízo a quo, a parte recorrente admitiu que, sob o pretexto de morosidade do Poder Público, primeiro expandia sua rede, e somente depois apresentava os projetos à aprovação da Neoenergia. 2.1.E documento juntado pela agravante na origem aponta que a cliente/agravante possui 1.017 pontos confirmados, em relação aos quais somente 194 são objetos de contrato. Os restantes 823, não.
3. Embora, nos termos do art. 73 da Lei 9.472/1997, em princípio, a agravante faça jus “à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis”, não pode, sob o manto de alegada demora do Estado, agir ao arrepio da lei e dos demais diplomas que regulamentam o tema.
4. No tocante ao pedido de limitação ao referencial previsto na Resolução Conjunta 4 de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel), a própria Anatel esclarece que se trata de referencial, e não tarifa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.